Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720867-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA GUIMARAES COELHO LTDA AGRAVADO: ACQUA POWER LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA, MARCOS DE ATAIDE FERREIRA, ANA MARIA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LETÍCIA GUIMARÃES COELHO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721253-10.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento da executada, nos seguintes termos: (ID 194466884 do processo originário) “Trata-se de pedido de penhora dos bens localizados no estabelecimento comercial da executada ACQUA POWER LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA, especificamente de uma máquina de lavar e uma secadora de roupas, bem como expedição de certidão para fins de protesto. De início, observo que a pessoa jurídica devedora presta serviços de lavanderia, conforme expressamente mencionado pela parte credora ao ID 174652013, e verificado em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal. Nesse sentido, resta evidenciada a necessidade e utilidade dos bens indicados à penhora para o exercício da atividade da pessoa jurídica executada, possibilitando a continuidade de seus serviços e atendimento de sua atividade fim. Sobre o tema, manifestou o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CAMINHÃO. ÚNICO BEM DA EXECUTADA. INSTRUMENTO INDISPENSÁVEL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ARTIGO 833, V, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. APLICABILIDADE. 1. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de se aplicar a regra de impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, V, do CPC, a pessoas físicas, empresas de pequeno porte, microempresa ou firma individual, sendo esses o caso da recorrente. 3. Considerando que o caminhão é o único bem da agravante, empresa de pequeno porte atacadista de alimentos, e essencial ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, a regra da impenhorabilidade do veículo é aplicável. 4. Agravo conhecido e provido. Acórdão 1404660, 07334309520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essa razão, a impenhorabilidade deve recair sobre os bens listados ao ID 194248206, porquanto essenciais para o exercício da atividade fim da empresa, sendo forçoso concluir que a expropriação de algum dos itens certamente afetará a totalidade do serviço e implicará considerável redução de seu faturamento, prejudicando, inclusive, sua capacidade de pagamento de credores, fornecedores, funcionários, dentre outros. Isso posto, INDEFIRO o pedido. Por outro lado, conforme previsto no art. 517, do CPC “a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.” Cediço que a referida certidão faz referência apenas à decisão judicial transitada em julgado. Entretanto, não se verifica a ocorrência de qualquer impedimento legal ou prático à aplicação do dispositivo à execução de título extrajudicial. A medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação, pois o submete às restrições decorrentes do protesto, além de avisar à praça da insolvência do devedor, para que todos dela tomem conhecimento. Assim, a extração de certidão de objeto e pé para fins de protesto se mostra plenamente compatível com a execução de título extrajudicial, sobretudo em face do regramento do parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Dessa forma, ante a ausência de pagamento voluntário do débito pela parte devedora, DEFIRO o pedido. Expeça-se certidão de objeto e pé para fins de protesto, na qual conste expressamente o valor da dívida e a data em que se encerrou o prazo para pagamento, com a finalidade de possibilitar que o credor leve a protesto o pronunciamento judicial. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano (até 24/4/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 59397511), afirma que as partes firmaram contrato para a aquisição de bens móveis, sendo que constou no título judicial a reserva de domínio, bem como que referidos bens servem para garantir o pagamento da dívida. Informa que outras medidas executivas já foram tentadas, contudo, sem êxito. Defende que deve prevalecer a cláusula contratual, que fixou a reserva de domínio sobre determinados bens da executada. Argumenta que deve ser reintegrado na posse dos bens móveis, que servirá para a quitação do débito. Informa que compareceu ao estabelecimento do executado e constatou que os equipamentos estão lá funcionando. Verbera que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive contraída para a sua aquisição. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a penhora e imissão na posse dos bens dados em garantia ao pagamento da dívida e descritos no título executivo. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda com reserva de domínio (ID 174652030). Contudo, o título executado refere-se ao acordo extrajudicial firmado entre as partes e assinado por duas testemunhas (ID 174652021), conforme esclarecido ao juízo de origem na petição de ID 175827800 e ID 174695773. Logo, o título executado refere-se ao acordo extrajudicial de ID 174652021, autos de origem. Depreende-se do título executivo que as partes acordaram extrajudicialmente o pagamento da dívida, sendo ofertados em garantia real os bens listados na cláusula quinta do título extrajudicial (ID 745652021, autos de origem). Transcrevo, in verbis: “CLÁUSULA QUINTA: Para garantir a dívida, as partes concordam com as seguintes formas de resguardar o pagamento da dívida, sem ordem de preferência: a) Garantia real, do tipo penhor, nomeando os seguintes bens: i. Lavadora Extratora HS-6024 IC H, série 2391375, no valor de R$ 46.716,67; ii. Secadora ED-460 PC E, série 2267178, no valor de R$ 23.940,00 iii. Mesa Aspirante e Soprante (completa), série S5508, no valor de R$ 11.000,00; iv. Secadora de Roupas 10kg, série BSR10ABBNA, no valor de R$ 2.291,90; v. Duas lavadoras de Roupas 10.1kg, série WF106U4, no valor de R$ 4.414,08”. Assim sendo, a questão jurídica a ser discutida no processo executivo consiste em verificar a possibilidade de penhora do bem dado em garantia. Nos termos do art. 835, § 3o, do CPC, a coisa dada em garantia deve servir para a satisfação da dívida. Transcrevo: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Pondera-se, ainda, que a dívida foi contraída pelo devedor para a aquisição dos maquinários. Desse modo, em princípio, não poderia ser oponível a impenhorabilidade, conforme prevê o art. 833, § 1o, do CPC. Vejamos: Art. 833. São Impenhoráveis: § 1o. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. Desse modo, em juízo perfunctório, se mostra possível a penhora postulada pelo credor, não devendo prevalecer, em princípio, o entendimento do juízo a quo que indeferiu o pedido, ao fundamento de que se trata de bem essencial para a atividade empresarial. Com efeito, os bens foram dados em garantia pelo devedor, além disso, a dívida foi contraída paraa aquisição dos referidos maquinários, sendo assim, em análise superficial, devem ser penhorados para a satisfação do crédito. Em relação ao pedido de imissão de posse, entendo, em juízo de cognição sumária, que não merece acolhimento. O título executivo é o acordo extrajudicial, sendo que os bens listados foram dados em garantia. Cumpre esclarecer que não está sendo discutido o contrato de compra e venda com reserva de domínio. De fato, se o credor optasse pelo ajuizamento da ação de rescisão de contrato de compra e venda com reserva de domínio seria possível o pedido liminar para imiti-lo na posse dos bens, contudo, optou por ajuizar ação de execução com fulcro no acordo firmado entre as partes. Logo, a discussão deve-se limitar ao título executivo e, portanto, deve haver a penhora, todavia, não é possível a imissão postulada. Destarte, restou demonstrada a plausabilidade parcial do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, porquanto se não realizada a penhora neste momento, os bens podem não ser localizados no futuro para a constrição. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar postulada para determinar a penhora dos bens indicados pela credora, conforme petição de ID 194248206, autos de origem. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora